Tribunal: TJSP
Processo: 1000594-17.2017.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida – Pretendida pela autora embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000617380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000594-17.2017.8.26.0223/50001, da Comarca de Guarujá, em que é
embargante CRISTIANE DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO (JUSTIÇA GRATUITA),
é embargado BANCO CSF SA CARREFOUR.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000594-17.2017.8.26.0223/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1000594-17.2017.8.26.0223/50001
Embargante: Cristiane de Oliveira Conceição
Embargado: Banco Csf Sa Carrefour
Comarca: Guarujá
Voto no 32822
Embargos de declaração
Inexistência de omissão a
ensejar a propositura do recurso Argumentos relevantes
que foram enfrentados de forma nítida Pretendida pela
autora embargante a rediscussão de matéria já objeto de
apreciação por esta Câmara
Caráter infringente
imprimido à arguição Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 1), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que deu provimento ao apelo do banco
embargado, tendo julgado improcedente a ação proposta pela autora embargante (fls.
296/301 dos autos principais).
Sustenta a autora embargante, em síntese, que: há omissão no
julgado; a sentença apelada considerou desnecessária a produção de perícia
grafotécnica, em virtude de a assinatura aposta em documento apresentado pelo
banco embargado ser claramente divergente de sua assinatura; a turma julgadora,
todavia, afirmou ter havido alteração de assinatura, havendo considerado que o
documento de identidade apresentado no ato da contratação foi expedido em
24.4.2006, ao passo que o anexado à inicial datou de 15.11.2015; a inexistência de
prova pericial grafotécnica não legitima a conclusão do acórdão; a sentença apelada
deve ser mantida, acolhendo-se os embargos declaratórios com efeito infringente
(fls. 1/4).
É o relatório.
2. Os ventilados embargos não merecem prosperar.
Explicando:
2.1. Ficaram claros os motivos pelos quais era prescindível a
produção de perícia grafotécnica para sustentar o decreto de improcedência da ação.
Esclareceu o voto condutor que, ainda que a ação versasse
sobre consumo e fosse hipossuficiente a autora embargante, não se mostrou
verossímil a tese de que não havia justificativa para que o seu nome fosse incluído
nos órgãos de proteção ao crédito em 23.4.2015 por débito de R$ 706,42, referente
ao contrato no 66931472204 (fl. 299 dos autos principais).
Como constou do voto condutor (fl. 299 dos autos principais),
o banco embargado, na fase de defesa, evidenciou que o cartão de crédito final 9135,
emitido em nome da autora embargante, foi utilizado por ela a partir de 10.3.2014

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000594-17.2017.8.26.0223/50001 -Voto no
3
em compras (fl. 122 dos autos principais), algumas parceladas, sendo grande parte
delas realizada em estabelecimentos situados no Guarujá, cidade de sua residência
(fls. 122/142 dos autos principais).
Foi salientado que o banco embargado comprovou que foram
pagas por quase um ano, no valor integral, as faturas com vencimento entre 8.4.2014
e 8.2.2015, o que destoou do perfil de fraudador (fls. 299/300 dos autos principais).
É verdade, como assinalado no voto condutor (fl. 300 dos
autos principais), que a assinatura aposta no termo de adesão ao cartão de crédito,
juntado pelo banco embargado (fl. 189 dos autos principais), diferiu, visivelmente,
da assinatura constante do documento de identidade da autora embargante (fls. 15 e
18 dos autos principais), da procuração “ad judicia” e da declaração de pobreza (fls.
10 e 11 dos autos principais), peças que acompanharam a inicial.
O voto condutor (fl. 300 dos autos principais), contudo,
revelou que o documento de identidade da autora embargante, apresentado com a
exordial, foi expedido em 5.11.2015 (fl. 15 dos autos principais), enquanto o
documento de identidade apresentado no ato da contratação foi expedido mais de
nove anos antes, em 24.4.2006 (fl. 189 dos autos principais), o que explicou a
alteração de assinatura da autora embargante.
Elucidou o voto condutor ter diminuído a plausibilidade de
suposta contratação fraudulenta em nome da autora embargante o fato de duas outras
ações ajuizadas por ela, sob o mesmo enfoque, números 1000592-47.2017.8.26.0223
e 1000590-77.2017.8.26.0223, terem sido julgadas improcedentes mediante decisão
transitada em julgado, conforme consulta obtida no sítio eletrônico deste tribunal (fl.
300 dos autos principais).
Nesse contexto, concluiu o voto condutor que era prescindível
a produção de perícia grafotécnica (fl. 300 dos autos principais).
Ademais, em reforço ao julgado atacado, a assinatura lançada
pela autora embargante em sua carteira de trabalho (fl. 17 dos autos principais) tem
similitude ou paridade com aquela aposta no termo de adesão ao cartão de crédito
(fl. 189 dos autos principais), divergindo, flagrantemente, da assinatura inserida em
seu novo documento de identidade (fl. 18 dos autos principais), expedido em
5.11.2015 (fl. 15 dos autos principais).
Essa situação, como assentado no voto condutor (fl. 300 dos
autos principais), corrobora a alteração por parte da autora embargante de sua
assinatura a partir da expedição de seu atual documento de identidade, em 5.11.2015
(fls. 15 e 18 dos autos principais).
O acórdão hostilizado, em suma, não se ressentiu de qualquer
omissão (fls. 2, 4).
2.2. Por outro lado, inviável exigir-se manifestação expressa
sobre todos os argumentos da parte e sobre todos os preceitos legais (fl. 2).
A omissão a que aludem o inciso II do parágrafo único do art.
1.022 e o inciso IV do § 1o do art. 489, ambos do atual CPC, não diz respeito a
qualquer argumento ou dispositivos legais trazidos pelas partes, mas àqueles
relevantes, que possam, em tese, alterar a conclusão do julgador.
Discorrendo sobre esse tema, precisos os seguintes escólios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000594-17.2017.8.26.0223/50001 -Voto no
4
de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“(...) Não se deve confundir a sentença com fundamentação
sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não
tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes
[v. CPC 489 § 1o IV], mas tem o dever de examinar as
questões que possam servir de fundamento essencial à
acolhida ou rejeição do pedido do autor (...)” (“Código de
processo civil comentado”, 16a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2016, nota 20 ao art. 489, p. 1250) (grifo não
original).
2.3. Na verdade, a autora embargante revela inconformismo
com as proposições constantes do julgado.
Pretende ela rediscutir matéria já objeto de apreciação por
esta Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição (fl. 3), uma
vez que almeja que a turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua
tese.
No entanto, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso
de embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas
quando manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal,
outro recurso para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não ocorreu.
3. Nessas condições, rejeito os embargos declaratórios em
análise.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator